Tribunal: TJDFT
Processo: 0708260-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708260-50.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERONICA CLAUDINO DE SOUZA APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela apelante, sob o argumento de que não possui condições para arcar com as despesas processuais. Intimada para colacionar elementos que demonstrem a sua atual impossibilidade financeira, a recorrente peticiona no ID 56615930, argumentando que se encontra em condição de superendividamento e que os extratos bancários colacionados comprovam o saldo negativo nos últimos quatro meses. Acrescenta que a renda líquida recebida de R$ 11.957, 29 (onze mil e novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos) é consumida pelos seus débitos de consumo correspondentes a R$ 13.173,13 (treze mil e cento e setenta e três reais e treze centavos), bem como que possui duas filhas dependentes. É o breve relato. Decido. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. No caso em apreciação, verifica-se que a parte postulou pela primeira vez a gratuidade de justiça na ocasião do ajuizamento da ação, tendo o Magistrado Singular indeferido o pelito e a requerente interposto agravo de instrumento n. 0721832-76.2023.8.07.0000 contra a aludida decisão, contudo o recurso foi desprovido, operando-se o trânsito em julgado em 13/12/2023. Reveja-se a ementa de julgamento do recurso mencionado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. COMPROMETIMENTO NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 1.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 1.2. É atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 3. É defeso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstram a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso não provido. No entanto, constata-se da detida análise das razões da recorrente, ao postular novamente o beneplácito, que a parte reitera o pedido com amparo nos mesmos fundamentos fáticos já submetidos ao exame do Poder Judiciário, inclusive na Instância Revisora, não se admitindo a reiteração de pedido, nos mesmos termos, sob pena de afronta ao duplo grau de jurisdição e à segurança jurídica. Em sede de agravo de instrumento, a recorrente trouxe os mesmos elementos atinentes aos seus rendimentos no patamar de R$ 11.957, 29 (onze mil e novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos) e dívida de consumo no importe de R$ 13.173,13 (treze mil e cento e setenta e três reais e treze centavos), concluindo esta Relatoria, naquela ocasião, que remanesce quantia líquida superior à renda média dos brasileiros e que inexiste na legislação de regência hipótese de outorga de gratuidade por dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Ora, a finalidade do beneplácito pretendido é de promover o acesso à Justiça àqueles que efetivamente comprovem uma situação real de miserabilidade, não podendo ser concedido de forma indiscriminada, visto que se trata de modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar concretamente os requisitos para o seu gozo. Os contracheques recentes apontam que a recorrente aufere renda bruta de R$ 20.805,09 (vinte mil e oitocentos e cinco reais e nove centavos) e, após descontos compulsórios e decorrentes de nove empréstimos consignados, sobeja o montante de R$ 7.196,20 (sete mil e cento e noventa e seis reais e vinte centavos). As despesas fixas informadas são de R$ 1.539,36 (mil e quinhentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos). Logo, do cotejo das provas anexadas pela postulante, não ficou demonstrada a ausência de capacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, porquanto não houve comprovação de gastos extraordinários, mas tão somente de dívidas de consumo que extrapolam renda considerável auferida pela parte, de modo que a alegada penúria amparada no fato de ter ajuizado ação por superendividamento ou de ausência de controle no gerenciamento dos gastos hodiernos não são suficientes para a concessão da benesse vindicada. Perfilham esse entendimento as seguintes ementas de acórdãos desta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na espécie, o contracheque colacionado aos autos evidencia que a agravante percebe rendimentos brutos no valor de R$ 8.136,67 (oito mil, centos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos), importância essa que excede de modo significativo o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. 4. Esta 8a Turma Cível tem se posicionado pelo indeferimento da benesse mesmo em situações de superendividamento, considerando além da renda bruta mensal, os valores percebidos pela requerente, decorrente dos empréstimos realizados, bem como a sua responsabilidade no gerenciamento da vida financeira e na aquisição espontânea de dívidas. 5. Não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência da parte recorrente, com fundamento na insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, em razão do não enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de comprovação de outros gastos extras, além daqueles decorrentes da autonomia da vontade, que comprometam o seu sustento e de sua família. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1818368, 07470466920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Dívidas espontaneamente adquiridas, ainda que com descontos efetuados diretamente na folha de pagamento, não constituem fundamento suficiente ao deferimento da gratuidade de justiça. 3. O superendividamento, à luz do CDC, pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, consistente na renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais), consoante Decreto n. 11.150/22. Na hipótese, apesar de comprovada a realização de empréstimos por alguns agravantes, não se revela o comprometimento do mínimo existencial. [...] 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1814202, 07409252520238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO PELO JUIZ DE ORIGEM. DEFERIMENTO TÁCITO OU IMPLÍCITO. INOCORRÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO EXPRESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora não se desconheça a existência de linha jurisprudencial no sentido de que a omissão da instância originária quanto à análise do pedido de gratuidade de justiça possa implicar deferimento implícito ou tácito do referido benefício legal, quando ausente qualquer substrato fático e comprobatório da hipossuficiência econômico-financeira alegada, a mera omissão do juízo de origem não deve resultar na concessão automática da benesse. 2. Por mais que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida (art. 99, § 3o, do CPC), é certo que o Juiz deferirá o pedido quando a parte realizar a comprovação dos referidos pressupostos, o que não aconteceu nestes autos, porque os documentos juntados pelo ora agravante não são capazes de atestar a sua qualidade de hipossuficiente economicamente, mas, ao revés, revelam padrão remuneratório bem superior ao da média da população brasileira, a despeito da alegada situação de superendividamento. Assim, a partir da revisão dos fatos e provas que instruem os presentes autos, deve ser indeferida expressamente a concessão da gratuidade de justiça postulada, impondo-se, por conseguinte, o recolhimento do preparo recursal relativo à apelação cível interposta pelo ora agravante. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1748832, 07200661920228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Importa registrar, por fim, que o valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este egrégio Tribunal é um dos mais baixos do país, a exemplo do preparo para interposição do recurso de apelação no valor de R$ 22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos), de modo que se estaria conferindo tratamento desigual ao deferir o benefício em favor da parte recorrente, que não comprovou a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, em detrimento daqueles que realmente necessitam litigar sobre o pálio da gratuidade de justiça. Por tais fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça e fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos para exame do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador